Tribunal: TJES
Processo: 5002576-76.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Competência
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002576-76.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FABIO NASCIMENTO e outros

AGRAVADO: MASSA FALIDA DE SAMON SANEAMENTO E MONTAGENS EIRELI

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002576-76.20233.8.08.0000

EMBTES
:

FABIO NASCIMENTO e MON
I
CA MOSE NASCIMENTO

EMBDO
:
MASSA FALIDA DE SAMON SANEAMENTO E MONTAGENS EIRELI

RELATOR:

D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. IMÓVEL INTEGRANTE DE MASSA FALIDA. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA O JUÍZO UNIVERSAL DA FALÊNCIA. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. MERA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a decisão de declinação de competência para o juízo falimentar processar e julgar ação de usucapião de imóvel pertencente à massa falida. Os embargantes alegam omissão quanto à aplicação do art. 47 do CPC, que estabelece o foro da situação do imóvel para ações sobre direitos reais, e sustentam que a regra de competência do CPC/2015 deveria prevalecer sobre a Lei de Falências (Lei nº 11.101/2005).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se houve omissão no acórdão embargado quanto à aplicação do art. 47 do CPC e à prevalência das regras de competência do CPC/2015 sobre a Lei de Falências.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado fundamentou a manutenção da competência do juízo falimentar com base no princípio da especialidade, reconhecendo que o pedido de usucapião envolve perda patrimonial da massa falida e afeta os interesses dos credores, em consonância com a jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais.

A competência do juízo universal da falência sobre ações que impactam o patrimônio da massa falida decorre do art. 76 da Lei nº 11.101/2005 e está consolidada na jurisprudência, prevalecendo sobre a regra geral do art. 47 do CPC quando há risco de prejuízo aos credores.

A ausência de menção expressa ao art. 47 do CPC não configura omissão, pois a questão foi analisada sob o prisma do princípio da especialidade, que se sobrepõe à norma geral de competência territorial.

Os embargantes buscam apenas a rediscussão do mérito da decisão, o que não se admite em sede de embargos de declaração, salvo para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, hipóteses não verificadas no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A competência do juízo falimentar prevalece sobre a regra geral de competência territorial prevista no art. 47 do CPC quando a ação proposta pode resultar em perda patrimonial da massa falida, impactando os interesses dos credores.

A ausência de menção expressa a determinado dispositivo legal não caracteriza omissão se a fundamentação do acórdão abrange a matéria sob outro enfoque jurídico.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, salvo para sanar vícios específicos previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 47, 1.022 e 1.026, §2º; Lei nº 11.101/2005, art. 76.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, CC 114.842/GO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 25.02.2015; TJSP, AI 2056145-76.2022.8.26.0000, Rel. Des. J. B. Franco de Godoi, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 13.10.2022; TJSP, AI 2119896-37.2022.8.26.0000, Rel. Des. Rui Cascaldi, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 20.09.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002576-76.20233.8.08.0000

EMBTES
:

FABIO NASCIMENTO e MON
I
CA MOSE NASCIMENTO

EMBDO
:
MASSA FALIDA DE SAMON SANEAMENTO E MONTAGENS EIRELI

RELATOR:

D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
embargos de declaração no
agravo de instrumento
opostos
po
r

FABIO NASCIMENTO e MON
I
CA MOSE NASCIMENTO
,

para apontar omissão no acórdão que cuidou de examinar o tema da declinação

da competência para o juízo falimentar julgar ação de usucapião.

Especificamente, alegam os embargantes que o
acórdão não analisou adequadamente os argumentos apresentados, especialmente a aplicação do
art. 47 do CPC
,
que estabelece o foro competente para ações sobre direito real de imóveis,
qual seja,
o da situação do bem
e ainda,
que a Lei de Falências (Lei nº 11.101/2005) é anterior ao CPC/2015 e que, por ser posterior e específica, a regra de competência do CPC deveria prevalecer.

Muito bem.

A decisão combatida no agravo de instrumento traz declinação de
competência
e a determinação de remessa d
os autos
ao juízo
especializad
o
em Recuperação Judicial e Falência,
eis que a empresa demandada
na ação de usucapião
encontra-se em processo de falência.

P
or exame do recurso restou consignado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. BEM IMÓVEL PERTENCENTE A MASSA FALIDA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FALIMENTAR. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A ação de usucapião manejada para aquisição de bem de propriedade da massa falida submetida ao procedimento da Lei nº11.101/2005 deve ser processada pelo juízo especializado, em vista de deslindar em perda patrimonial e que reflete nos interesses dos credores.

2. O precedente do STJ contido no julgamento do CC 114.842/GO conclui, sob tais premissas, que deve ser reconhecida a competência do juízo universal para apreciar ações deste jaez.

3. Recurso conhecido e desprovido.

Ora, a irresignação ora examinada não tem respaldo, diante da fundamentação adotada para que se mantivesse o posicionamento do juízo.

N o Voto de relatoria houve o seguinte destaque:

[...]
O entendimento jurisprudencial dos Tribunais pátrios demonstra a consonância daquele utilizado pelo magistrado singular, no sentido e que o juízo falimentar é quem possui a competência para examinar o caso proposto, visto a possibilidade de seu resultado refletir no patrimônio da empresa submetida ao procedimento descrito na Lei de Falências.

Nesse sentido destaco:

CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. FALÊNCIA. JUÍZOS CÍVEL COMUM E FALIMENTAR. AÇÃO DE USUCAPIÃO. PERDA PATRIMONIAL IMEDIATA. BEM IMÓVEL ARRECADADO PELA MASSA FALIDA.

1.
O eventual acolhimento do pedido na ação de usucapião acarreta perda patrimonial imediata, ou seja, perda da propriedade do imóvel, gerando enorme prejuízo para os credores da massa falida. Assim, deve-se reconhecer a competência do juízo universal da falência para apreciar demandas dessa natureza.

2. "A arrecadação é ato de apreensão judicial executiva que visa à guarda e conservação dos bens do falido para futura alienação, em benefício dos credores. Sendo assim, nada mais coerente que todas as questões relacionadas aos bens arrecadados sejam decididas pelo juízo falimentar." (CC 84.752/RN, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2007, DJ 01/08/2007, p. 433) 3. Conflito de competência não conhecido em relação aos Juízos da 16ª e 17ª Varas Cíveis de Brasília/DF e, quanto ao incidente suscitado em face do Juízo da 11ª Vara Cível de Brasília/DF e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da 11ª Vara Cível de Goiânia/GO.

(CC n. 114.842/GO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 25/2/2015, DJe de 3/3/2015.)

"COMPETÊNCIA – Ação de cancelamento e bloqueio de matrícula imobiliária –
Ré massa falida – Ação de natureza real – Prevalência do art. 76 da Lei 11.101/05 – 'Vis atractiva' sobre os processos de interesse da massa falida, inclusive matérias cuja regra de competência se qualifica como absoluta – Reforma da decisão para restabelecer a competência do juízo falimentar
– Recurso provido." (TJSP; Agravo de Instrumento 2056145-76.2022.8.26.0000; Relator (a): J. B. Franco de Godoi; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Ferraz de Vasconcelos - 1ª Vara; Data do Julgamento: 13/10/2022; Data de Registro: 13/10/2022).

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA
– Decisão que determinou a remessa dos autos ao juízo universal da falência – Inconformismo dos autores – Não acolhimento –
Competência do juízo universal – Art. 76 da Lei 11.101/05 – Precedentes do STJ e TJSP – Decisão mantida
– Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2119896-37.2022.8.26.0000; Relator (a): Rui Cascaldi; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi Mirim - 3ª Vara; Data do Julgamento: 20/09/2022; Data de Registro: 20/09/2022).

Na origem, frise-se, a lide tem por objeto a aquisição de propriedade de imóvel que integra massa falida.

A rigor, a decretação da falência reflete na afetação do patrimônio e perda da administração do acervo de bens.

Com efeito, visto que
o pedido formulado
deslinda
em perda patrimonial, que acarreta
ainda
reflexos aos credores
da massa falida, o processamento da ação deve ser realizado pelo juízo universal, prevalecendo, em observância ao princípio da especialidade.
[...
]

Embora não tenha
havido menção
direta
a
o artigo 47 do CPC,
dentre as competências estabelecidas, no C
P
C e na Lei Nº11.101/2005, houve deslinde da questão sob entendimento jurisprudencial de que
o princípio da especialidade
prevalece
ao estabelecido no artigo 47 do CPC
,
se
o resultado d
a
demanda
oferece risco de
perda patrimonial em prejuízo aos credores
da massa falida
, o que se mostra no caso de procedência da ação de usucapião ajuizada
pelos ora recorrentes
.

Assim
considerado
,
não se verifica vício a ser sanado, na medida em que o assunto foi
devidamente
enfrentado, embora
o resultado alcançado tenha sido
desfavorável à pretensão do recorrente.

Vislumbra-se apenas o intuito em rediscutir o mérito do recurso, o que
não se permite
pela via dos
aclaratórios,
devendo a parte
utilizar-
se

daqueles

pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente
ensejo
reformador.

No mais
, é cediço o entendimento de que o magistrado não está obrigado a enfrentar cada tese suscitada pela parte, se encontra fundamento que solucione o questionamento formulado.

Por

inexistente
o
vício
apontado
,
mantém
-se o acórdão objurgado.

D
iante de todo o exposto,
conheço do recurso e
nego-
lhe provimento
.

Advirto às partes que a
utilização dos meios recursais ordinários de forma absolutamente inapropriada, enseja na possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC/2015.

É como Voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

R
E
LATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o judicioso voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.